Tribunal: TJDFT
Processo: 0734300-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0734300-06.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KENSLEY PAIVA DE SOUZA CARVALHO, BARBARA DE LIMA CARVALHO PAIVA, ANGELICA BORGES CAIRES FREITAS, WAGNER CICERO FERREIRA DOS SANTOS APELADO: ANGELICA BORGES CAIRES FREITAS, WAGNER CICERO FERREIRA DOS SANTOS, KENSLEY PAIVA DE SOUZA CARVALHO, BARBARA DE LIMA CARVALHO PAIVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por Angélica Borges Caires Freitas (Id 54831546); Wagner Cícero Ferreira dos Santos (Id 54831558); e Kensley Paiva de Souza Carvalho e Barbara de Lima Carvalho Paiva (Id 54831561), respectivamente, contra sentença proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 54831535), complementada pela de Id 54831544, que, na ação de reintegração de posse ajuizada por Kensley Paiva de Souza Carvalho e Barbara de Lima Carvalho Paiva, em desfavor de Angélica Borges Caires Freitas e Wagner Cícero Ferreira dos Santos, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para decretar a resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel firmado entre as partes e condenar os réus ao pagamento de alugueres mensais. A sentença também julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional formulado pela ré Angélica Borges Caires Freitas para determinar aos autores que promovam a baixa do protesto realizado em desfavor dela, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em face da sucumbência na ação principal, as partes foram condenadas ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o do CPC, cabendo aos réus o pagamento de 70% e aos autores o pagamento de 30%. No âmbito da reconvenção, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da ação reconvencional, cabendo aos autores o pagamento de 30% e à ré Angélica o pagamento de 70%. Inconformada, a ré Angélica Borges Caires Freitas interpôs apelação. Em razões recursais (Id 54831546), pede, inicialmente, a concessão de gratuidade de justiça, formulando, ao final, os seguintes pedidos: 1) requer que o Ilustre Acórdão prenuncie expressamente o valor de referência, desembolsado exclusivamente pela apelante, que deverá ser restituído, para afastar a omissão existente. 2) Em fase da ação de reintegração de posse, o presente recurso busca a reforma da sentença quanto ao percentual estabelecido em face da sucumbência recíproca e equivalente, requerendo ao Ilustre Tribunal para 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, “cabendo aos réus, ora apelante, o pagamento de 50% e aos Autores, ora apelados, o pagamento de 50%”. 3) Na reconvenção, o presente recurso busca a reforma da sentença quanto ao percentual estabelecido em face da sucumbência recíproca e equivalente, em 10% (dez por cento) do sobre o valor da condenação na reconvenção, na forma do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, “cabendo aos Autores/Apelados o pagamento de 50% e a ré/Apelante o pagamento de 50%”. 4) Alternativamente, na reconvenção, caso o Ilustre Tribunal não decida pela sucumbência recíproca e equivalente, que seja reformada a ilustre sentença onde os honorários sucumbências sejam fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da reconvenção nos termos do artigo 85, §2o e 1.022 do Código de Processo Civil, e conforme decisão proferida pelo STJ em 5/10/2023, no REsp 1.824.564 Preparo não recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado. O réu Wagner Cícero Ferreira dos Santos interpôs recurso de apelação ao Id 54831558, seguido do comprovante de preparo recursal ao Id 54831560. Os autores Kensley Paiva de Souza Carvalho e Barbara de Lima Carvalho Paiva interpuseram recurso de apelação ao Id 54831561, sem o recolhimento do preparo recursal. Contrarrazões apresentadas apenas por Angélica Borges Caires Freitas ao Id 54831564, em suma, pelo desprovimento do recurso interposto pelos autores. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, aprecio o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante Angélica Borges Caires Freitas, porquanto trata-se de questão prefacial ao conhecimento do mérito do recurso interposto. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950 (Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...)§ 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais), hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Enfim, não mais basta a simples declaração da parte para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Mister que o fato declarado de hipossuficiência financeira esteja respaldo nos elementos de prova coligidos aos autos. Deve a parte interessada se desincumbir do ônus probatório para ao menos minimamente demonstrar a alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio dos atos processuais que pretende sejam realizados sem sua contribuição porque, se o fizesse, a si e a sua família imporia limitação desproporcional a afetar a própria sobrevivência. Concretamente, verifico que a recorrente é advogada particular e tem seus interesses defendidos si própria, conforme documento de Id 54831547. E, apesar de ter filhos menores sob seus cuidados, conforme comprovado pelas certidões de nascimento de Id 54831549, e ter juntado contrato de aluguel e boleto de financiamento veicular (Id 54831553), não colacionou ao pedido extratos bancários de sua titularidade para fins de averiguação de sua renda. Da mesma forma, não nos autos há comprovante de imposto de renda da pessoa física (IRPF), o que inviabiliza a verificação de sua situação financeira atual. Assim, incumbia à apelante fazer prova de sua situação financeira, o que não foi por ela providenciado. Isso porque, ao negligenciar o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se a apelante da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou o atendimento às condições ali estabelecidas. Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família, notadamente quando se vislumbra que o negócio jurídico entabulado pela apelante Angélica envolve a compra e venda de bem imóvel no valor de R$440.000,00, em que ela própria disponibilizou, como parte de pagamento, o veículo Land Rover Evoque, no valor de R$90.000,00 (Id 54831248). Ademais, em decisão proferida por esta Relatoria no âmbito do Agravo de Instrumento n. 0716637-13.2023.8.07.0000 (Id 46622182 daqueles autos), interposto pela apelante contra decisão que deferiu a favor dos autores a tutela de urgência para reintegrá-los na posse do imóvel, consignei, a respeito da situação econômica da apelante o seguinte: (...) No presente caso, além da agravante ser advogada particular, ainda exerce cargo efetivo de analista de políticas públicas e gestão governamental no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, onde percebe o valor bruto de R$9.161,63 por mês (Id 148845696, p.1), de modo que se presume tenha condições de prover sua renda e custear os valores relacionados com o preparo recursal. De fato, percebe-se que a agravante ainda deu entrada, com recursos próprios, no valor de R$ 120.000,00 para a compra de imóvel, sendo o restante de R$ 330.000,00 de incumbência de seu ex-companheiro (Id 147756628, p. 2, do processo de referência), razão pela qual o pedido de gratuidade de justiça foi analisado perante o juízo de origem, que consignou possuir a agravante “rendimentos muito superiores à média nacional brasileira” (Id 151368677 do processo de referência). Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça, mais adequados ao caso concreto, por refletirem a jurisprudência dele promanada, sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de indisponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a apelante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF). Por fim, consoante relatado, os autores Kensley Paiva de Souza Carvalho e Barbara de Lima Carvalho Paiva interpuseram o recurso de apelação de Id 54831561 sem o recolhimento do preparo e, tampouco, demonstraram que litigam sob o pálio da gratuidade de justiça; e, sequer, formularam requerimento de concessão da referida benesse, de maneira que deverão efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal. Ante todo o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à apelante Angélica Borges Caires Freitas no âmbito do presente recurso. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Em paralelo, FACULTO aos apelantes Kensley Paiva de Souza Carvalho e Barbara de Lima Carvalho Paiva, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovação do recolhimento do preparo recursal em dobro, acompanhado da respectiva guia de recolhimento, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, havendo o recolhimento do preparo, ou após decorrido o prazo para impugnação, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de junho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora